Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FUNDO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS ARGUÍDAS EM CONTRARRAZÕES. TESES NÃO APRECIADAS. PRECLUSÃO. MÉRITO. MÁ GESTÃO DO FUNDO PASEP. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS DISSOCIADA DOS PARÂMETROS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, as questões examinadas e decididas pela instância de origem, ainda que sejam de ordem pública, não poderão ser novamente discutidas, sobretudo diante da não interposição do respectivo recurso em momento oportuno. Opera-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, de incompetência absoluta e prejudicial de mérito referente à prescrição, reagitadas em contrarrazões, afastadas.
2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, juntando aos autos planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, por intermédio de Resoluções anuais.
3. Em função da facilidade de acesso aos índices a serem utilizados para a correção do fundo PASEP, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil para a verificação de eventual má administração dos valores (correção irregular do saldo da conta) ou descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo.
4. Voltando-se o pedido autoral ao reconhecimento da má gestão do fundo PASEP pela instituição financeira, faz-se necessária a apresentação de memória de cálculo que contemple os índices oficiais para a comprovação da suposta correção irregular do saldo da conta. Dessa forma, a apresentação, pela parte autora, de planilha de cálculos dissociada dos índices legalmente estabelecidos não se revela apta a demonstrar a ocorrência de má gestão do fundo.
5. Apelação cível conhecida e não provida.